Tribunal: TJPA
Processo: 0037029-42.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037029-42.2015.8.14.0051

APELANTE: CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S.A.

APELADO: JOSE PEREIRA DE ARAUJO, J P DE ARAUJO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0037029-42.2015.8.14.0051

APELANTE:

CLESS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S.A.

APELADO:

J P DE ARAÚJO – ME

APELADO:
JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA –
– INTIMAÇÃO PESSOAL ATRAVÉS DE AR – POSSIBILIDADE – MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA ANTES DA PRÓPRIA JUNTADA DO AR – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – ABANDONO DE CAUSA – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE DO
ART. 485, INCISO III DO CPC NÃO EVIDENCIADA –
SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – V
erificado que a parte demandante não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

2 – O §1º do art. 485 do CPC, prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente.

3 – Inexiste dúvida quanto à adequação da intimação pessoal via
carta registrada com aviso de recebimento (AR), para efeito de satisfação da exigência insculpida no §1º do art. 485 do CPC.

4 – Hipótese em que
determinou o juízo primevo, a intimação pessoal da empresa exequente/apelante para que no prazo legal, se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento da demanda.

5 – C
arta registrada com aviso de recebimento (AR) que foi efetivamente encaminha ao endereço da apelante, sendo recebida por preposto desta (ID.
5467802
), não obstante, evidencia-se que antes mesmo da juntada do respectivo AR nos autos, a parte exequente/apelante peticionou (ID.
5467801 – p. 44), informando o pagamento das custas de serviços postais relativas a citados dos executados.

6 – Outrossim, a manifestação da exequente/apelante nos autos, denotou seu claro interesse no prosseguimento da demanda, afastando a caracterização do alegado abandono de causa e, por conseguinte, a possibilidade de extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso III do CPC.

7
–
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 27 de julho de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0037029-42.2015.8.14.0051

APELANTE:

CLESS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S.A.

APELADO:

J P DE ARAÚJO – ME

APELADO:
JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

CLESS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S.A.
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, ajuizada por si em desfavor de
J P DE ARAÚJO – ME
e
JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
,

extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
5467796
), narrou a empresa exequente/apelante ser credora da empresa
executada na quantia de R$ 5.762,69 (cinco mil, setecentos

e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), decorrentes de compra e venda de mercadorias, que não teriam sido adimplidas.

Pleiteou assim, pela citação da executada para que no prazo de 3 (três) dias efetuasse o pagamento da importância reclamada, ou, contrariamente que seja determinada as medidas constritivas insculpidas nos art. 652 e seguintes do CPC.

Juntou a exequente, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Determinada a citação da empresa executada (ID.
5467798), essa deixou de ser efetuada em razão da mudança de endereço (ID. 5467798 – p. 21).

Em petição de ID. 5467800, a autora informou que a empresa executada J P Araújo ME encontra-se com suas atividades suspensas, razão pela qual pleiteou a inclusão no polo passivo da demanda do seu proprietário, Sr. João Pereira de Araújo.

Em decisão de ID. 5467801, deferiu o juízo “
ad quo
” o pedido de inclusão do Sr. João Pereira de Araújo no polo passivo da demanda, bem assim, determinada a pesquisa do endereço dos executados no Sistema Infojud.

Posteriormente, determinou o juízo primevo, a intimação pessoal da exequente para manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito (ID. 5467801 – p. 40).

O Aviso de Recebimento positivo foi juntado no ID. 5467802.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID. 5467803), oportunidade em que o juízo primevo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC, condenando, ainda, a exequente ao pagamento das custas processuais.

Dessa decisão, a exequente opôs embargos de declaração (ID. 5467804), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 5467805).

Inconformada, a exequente
CLESS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S.A.,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5467806
).

Alega que em nenhum momento do processo, a exequente/apelante teria deixado de cumprir as determinações para dar regular prosseguimento do feito, não havendo que se falar em abandono de causa.

Aduz que a sentença terminativa se assentou na alegada ausência de recolhimento das custas relativas as despesas de serviços postais, o que, seria equivocado, visto que as referidas custas teriam sido efetivamente recolhidas no ID.
5467801 – p. 44
, devendo incidir na hipótese o princípio da instrumentalidade das formas.

Argumenta que a intimação pessoal efetuada nos autos seria nula, uma vez que o AR teria sido assinado por pessoa estranha a lide, sem poder de representação e, sem nenhuma identificação da pessoa jurídica exequente/apelante.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida violaria o princípio da vedação da decisão surpresa insculpido no art. 10 do CPC, visto que sendo invalida a intimação pessoal, não teria a apelante tido a oportunidade de se manifestar acerca da determinação do juízo primevo.

Pleiteou, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito.

Em razão da ausência de triangulação processual, não houve contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É

o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não de abandono de causa; bem assim quanto a validade da citação pessoal da empresa exequente/apelante.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que não
teria deixado de cumprir as determinações para dar regular prosseguimento do feito, não havendo que se falar em abandono de causa; que a sentença terminativa teria se equivocado quanto a alegada ausência de recolhimento das custas relativas as despesas de serviços postais; bem como que a intimação pessoal efetuada nos autos seria nula, uma vez que o AR teria sido assinado por pessoa estranha a lide, sem poder de representação e, sem nenhuma identificação da pessoa jurídica exequente/apelante.

Do Abandono de Causa

Com efeito,
verificado que a parte demandante não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, o §1º do art. 485 do CPC, prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação pessoal da exequente/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no

art. 485, inciso III do CPC/2015, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Dessa forma, se mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.

Outrossim, inexiste dúvida quanto à adequação da intimação pessoal via
carta registrada com aviso de recebimento (AR), para efeito de satisfação da exigência insculpida no §1º do art. 485 do CPC.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO – SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DO PROCESSO CONFIGURADO – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – INTIMAÇÃO POR CARTA POSTAL (VIA A.R) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. Para que se possa extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no inciso III do art. 485 do CPC (abandono processual), diante da inobservância do prazo para apresentar as diligências necessárias a encontrar o veículo, e demais atos solicitados pelo juízo a quo, é necessária a inércia por mais de 30 (trinta) dias, sendo que, após transcorrido esse prazo, deve ser realizada a intimação pessoal da parte para que se manifeste em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.
Verificando que houve intimação pessoal do autor, via AR, após já ter sido deferido pelo juízo o pedido de dilação do prazo, não se pode falar nulidade da sentença que extinguiu o feito por abandono, de modo que não há como acolher o pedido de cassação da sentença de extinção do processo
. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - AC: 00034193220118120002 MS 0003419-32.2011.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019). (Grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. VERIFICADA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA AR. REALIZADA. AR DEVIDAMENTE ASSINADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. O magistrado processante agiu em cumprimento ao que prevê a legislação processual em situações como a ora analisada, pois a extinção do processo por abandono de causa, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte autora, por carta registrada com aviso de recebimento (AR)
, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
2. Uma vez verificado que nas publicações constou a determinação para impulsionar o feito, sob pena de extinção, assim como restou observado que houve a intimação pessoal do autor via AR, devidamente recebido, configurada está a desídia da parte autora
. 3. [...]. 4. Recurso conhecido. Negado Provimento.

(TJ-DF 20130710307146 0029877-41.2013.8.07.0007, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, Data de Julgamento: 10/05/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2017). (Grifei).

No caso em vertente, verifica-se que em despacho de ID.
5467801 – p. 40
, determinou o juízo primevo a intimação pessoal da empresa exequente/apelante para que no prazo legal, se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento da demanda.

A
carta registrada com aviso de recebimento (AR) foi efetivamente encaminha ao endereço da apelante, sendo recebida por preposto desta (ID.
5467802
), não obstante, evidencia-se que antes mesmo da juntada do respectivo AR nos autos, a parte exequente/apelante peticionou (ID.
5467801 – p. 44), informando o pagamento das custas de serviços postais relativas a citados dos executados.

Desse modo, entendo que a manifestação da exequente/apelante nos autos, denotou seu claro interesse no prosseguimento da demanda, afastando a caracterização do alegado abandono de causa e, por conseguinte, a possibilidade de extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso III do CPC.

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do NCPC permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, tenho que a inércia da parte interessada não ocorreu, no caso em comento, razão pela qual a sentença, ora vergastada, merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2021